Tribunal: TJDFT
Processo: 0757851-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL: NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA” (CPC, ARTIGO 489, § 1o, IV). INTERESSE AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DE VALOR A TÍTULO DE VENCIMENTO BÁSICO DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SENTENÇA ATRELADA À PROPORCIONALIDADE ENTRE AS HORAS TRABALHADAS EM DIFERENTES JORNADAS DE TRABALHO (20 X 40 HORAS). PRELIMINAR ACOLHIDA. CAUSA MADURA (CPC, ARTIGO 1.013, § 3o, II). ADMINISTRATIVO: CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE (LEI DISTRITAL 5.008/2012 e LEI DISTRITAL 5.174/2013). SUJEIÇÃO À JORNADA LEGAL DE TRABALHO DE VINTE HORAS SEMANAIS (LEI DISTRITAL 5.174/2013, ARTIGO 1o, INCISO II). LEI DISTRITAL 6.523/2020. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE, POR MEIO DA EXTINÇÃO GRADATIVA DA “GATA”, EM TRÊS PARCELAS. CONCESSÃO DA JORNADA DE QUARENTA HORAS SEMANAIS, POR FORÇA DA PORTARIA 438, DE 16 DE JUNHO DE 2020 - SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSITIVA A ADOÇÃO DA TABELA (ANEXO ÚNICO) QUE GUARDE DIRETA CORRELAÇÃO (VINTE HORAS – QUARENTA HORAS SEMANAIS). CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS, POR ELEIÇÃO ERRÔNEA DA TABELA (VINTE E QUATRO HORAS X QUARENTA HORAS SEMANAIS). SITUAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO SE AMOLDA À SÚMULA 339 DO STF, NEM AO ENUNCIADO N. 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. Aduz o recorrente que seu pedido está lastreado juridicamente pela Lei Distrital 6.523/2020, a qual, em seu art. 2o, é categórica ao determinar os vencimentos básicos das diversas categorias da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF (tabelas contidas no Anexo Único), e que a sentença foi omissa em não analisar o que dispõe a aludida lei distrital – legislação mais recente que trata sobre os vencimentos básicos dos servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, que determina reajustes remuneratórios a serem observados a partir de abril de 2020.
II. Nulidade processual, por julgamento “extra petita”.
A. Efetivamente, há certo descompasso entre aquilo que se postulou na origem (aplicação do vencimento básico para quem cumprir o regime de trabalho de quarenta horas semanais, com base na Lei Distrital 6.523/2020), e o que foi decidido (equiparação e proporção de horas trabalhados sob regimes diversos).
B. Não se considera devidamente fundamentada a sentença que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (Código de Processo Civil, art. 489, IV). Por conseguinte, é de se reconhecer a nulidade da decisão, ora revista.
C. E não há de se devolver a análise da questão de fundo ao juízo originário, uma vez que a maturidade da situação processual permite o pronto julgamento do mérito (Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3o, II).
III. Mérito.
A. Ação ajuizada por servidor público, integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (Técnico Administrativo, com função na área de saúde – TS-16 - ID 38727600), em que postula: (i) a correção do valor do vencimento básico de sua remuneração, nos moldes da “tabela de vencimentos básicos 20h/40h” do anexo único da Lei Distrital 6.523/2020, bem como de todos os adicionais e gratificações que possuem o vencimento básico como parâmetro; (ii) a condenação do réu ao pagamento do valor em mora, na quantia de R$ 30.263,52 , e de todas as diferenças remuneratórias no decorrer da lide.
B. O cerne da controvérsia estaria centrado no reconhecimento do direito ao vencimento básico do nominado técnico administrativo da área de saúde (classe 1a, padrão VI), constante na tabela “20/40 horas” (vencimento de R$ 4.703,64 - período de outubro/2020 a março/2021, e vencimento de R$ 5.174,00 - período de abril/2021 a setembro/2021), uma vez que o pagamento tem sido efetuado com base na “tabela de 24/40 horas” (vencimento de R$ 3.919,70 - período de outubro/2020 a março/2021, e vencimento de R$ 4.311,67 - período de abril/2021 a setembro/2021), ambas previstas no anexo único da Lei Distrital 6.523/2020.
C. Bem verdade que a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT teria fixado o entendimento (Súmula 14) de que os servidores da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de quarenta horas semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo único da Lei 5.008/2012, na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de vinte e quatro horas para vinte horas semanais, levada a efeito pela Lei Distrital 5.174/2013.
D. Por conseguinte, não se pode deixar de considerar que, por imposição legal, a carga horária dos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal é de 20 (vinte) horas semanais (Lei Distrital 5.174/2013, artigo 1o, II), sobre a qual é estabelecida determinada base salarial (vencimento).
E. Para os servidores que buscam jornada de trabalho maior, já sabem, de antemão, qual será a respectiva contraprestação estatal (custo da hora trabalhada), o que, de certo modo pode constituir fator de desestímulo à mudança de regime. E mesmo ciente das variantes, ainda assim optam - ato voluntário - por trabalhar em regime distinto (“40h/semana”). Logo, não se mostra razoável estabelecer uma relação direta de proporcionalidade da hora trabalhada, dada a diversidade de regimes.
F. No entanto, o interesse do recorrente reside na sua inserção à tabela “20h/40h”, para que faça jus ao respectivo vencimento do regime de quarenta horas semanais (vencimento de R$ 4.703,64 - período de outubro/2020 a março/2021, e vencimento de R$ 5.174,00 - período de abril/2021 a setembro/2021), e não do selecionado regime de quarenta horas semanais da tabela “24h/40h” (vencimento de R$ 3.919,70 - período de outubro/2020 a março/2021, e vencimento de R$ 4.311,67 - período de abril/2021 a setembro/2021).
G. No ponto, tenho que o direito do requerente resulta satisfatoriamente comprovado, porque (i) por disposição legal, ele está submetido ao regime de vinte horas semanais (Lei Distrital 5.174/2013, artigo 1o, II); (ii) a concessão do regime de quarenta horas semanais decorreu da Portaria 438, de 16 de junho 2020 – SES/DF, por força do artigo 57, § 1o da LC 840/2011 (“no interesse da administração pública e mediante anuência do servidor, o regime de trabalho pode ser ampliado para quarenta horas semanais, observada a proporcionalidade salarial”), para fazer frente à demanda hospitalar do combate à pandemia - COVID/19; (iii) evidenciado, pois, o interesse público à ampliação da jornada de trabalho, bem como a correlata proporcionalidade salarial; (iv) a Lei Distrital 6.523/2020 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando então estabelece o novo vencimento básico, por meio da extinção gradativa da GATA, em três parcelas, e, em seu anexo único fixa três tabelas, duas em relação ao técnico de saúde, e uma de auxiliar de saúde; (v) comprovado na tabela “20/40 horas” (vencimento de R$ 4.703,64 - período de outubro/2020 a março/2021, e vencimento de R$ 5.174,00 - período de abril/2021 a setembro/2021), uma vez que o pagamento tem sido efetuado com base na “tabela de 24/40 horas” (vencimento de R$ 3.919,70 - período de outubro/2020 a março/2021, e vencimento de R$ 4.311,67 - período de abril/2021 a setembro/2021); (vii) o Distrito Federal teria informado que [...] esclarecemos que como é do conhecimento geral o Governo de Brasília suspendeu as alterações da remuneração dos servidores do Distrito Federal em razão das dificuldades financeiras que atravessa. Esta Gerência entende que foi pelas razões supracitadas que não foi aplicado em 1° de setembro de 2016 a alteração dos servidores que percebem remuneração da jornada de trabalho semanal de 40 (quarenta) horas, que atualmente e paga com base em 24 horas + 16 horas, e não com base em 20 horas + 20 horas, conforme estabelecido no inciso II do artigo 1° da Lei n° 5.174, de 19 de setembro de 2013, haja vista que a alteração implicara em aumento da remuneração, e (viii) esse fundamento não observa o princípio da legalidade à qual se submete a Administração Pública, sobretudo porque a situação fática não se refere à alteração de remuneração do servidor, senão à correta aplicação da Lei Distrital 6.523/2020.
H. No mais, em virtude da distinção da presente situação fática, é de se consignar que não se trataria de indevida concessão, por parte do Poder Judiciário, de aumento salarial que não estaria contemplado na legislação de regência da carreira da Assistência Pública à Saúde (Lei Distrital 5.174/2013 c/c Lei Distrital 6.523/2020), nem ofensa à legalidade estrita (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37), senão da correta aplicação da Lei Distrital 6.523/2020, a qual disciplina o valor exato do vencimento básico a quem está sob o regime de vinte horas/quarenta horas semanais.
I. Impositiva, pois, a adoção desta última tabela (vinte horas – quarenta horas semanais), sem constituir equiparação de horas trabalhadas sob regimes diversos. Por consequência, há de ser efetuada a correção do valor do vencimento básico, com os respectivos consectários às demais gratificações e adicionais até a final implementação, mediante cálculo a ser apurado por contador judicial (se necessário), além do ressarcimento de R$ 28.694,94 (cálculo apresentado pelo ente federativo).
IV. Recurso conhecido e provido. Condenado o Distrito Federal à obrigação de a) corrigir o valor do vencimento básico da remuneração da parte requerente, nos moldes da “tabela de vencimentos básico 20 horas/40 horas”, do anexo único, da Lei Distrital 6.523/2020, utilizando como parâmetro, a tabela remuneratória com as datas de vigência lá estipuladas (enquanto o requerente estiver no regime de quarenta horas semanais), bem como os reflexos financeiros em todos os adicionais e gratificações que possuam o vencimento básico como parâmetro; b) acrescer todas as demais diferenças remuneratórias até a sua efetiva implementação, conforme restar apurado pelo contador judicial, mediante simples cálculo aritmético; c) pagar o valor de R$ 28.694,94 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), referente a diferença nos meses de abril/2020 a setembro/2021, devidamente corrigido e com juros legais a partir da citação. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55).